Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-70.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001260-70.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), PEDRO PAULO TAVARES CARLOS SILVA - CPF: 078.207.419-70 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001260-70.2015.8.11.0078

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DETERMINADO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011690-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEZIO BOZETTI

AGRAVADO: LUIZ MARIANO BRIDI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
RUBEM KRUG E OUTROS
,
contra acórdão proferido no RAC
0001260-70.2015.8.11.0078, que manteve a aplicação da Lei 11.077/2020 para efeito do recolhimento das custas do processo.

Sustenta omissão no que tange a violação ao princípio da legalidade e irretroatividade da norma jurídica tributária, previstos no artigo 97, incisos II, III e IV, 110, ambos do CTN e artigo 150, I, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, no sentido de que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Assegura que a lei estabelece que o “fato gerador” ou “hipótese de incidência” da norma jurídica tributária, determinou que apenas teria sua aplicação aos processos distribuídos após a data da vigência da norma, caso em que não incide sobre o presente processo do qual se originou o presente recurso, porque foi distribuído em 2015, muito antes da publicação e vigência da lei em 20/21.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que sejam sanadas as supostas omissões e contradições, bem assim para efeito de prequestionamento das matérias debatidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001260-70.2015.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição no v. acórdão, no que tange a aplicação e efeitos da Lei
Estadual n. 11.077/2020.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Restou consignado no acórdão embargado que:

“A Lei 11.077/20 foi publicada em 10 de janeiro de 2020 e previu um período de “vacatios legis” de 90 dias, de modo que passou a entrar em vigência a partir do dia 10 de abril de 2020, este é o marco temporal relacionado a suspensão de sua eficácia, referente a anterioridade nonagesimal, que se encerrou em 10 de julho de 2020.

Bem por isso consignou-se na decisão agravada que:

“Sem razão, ainda, o pedido de afastamento das diretrizes da Lei Estadual no 11.077/20
, porquanto conforme consta da certidão do
ID

86602955, “
a
data da interposição
de Recurso de Apelação se configura como o
fato gerador
da obrigação jurídica de se efetuar o pagamento do preparo, bem como que os Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021 , estão amparados pela vigência e aplicabilidade da novel Lei MT No 11.077/2020 ("nova Base de Cálculo de Custas" do Foro Judicial) - Tabela "A" - Item 01 - Incisos I e II - no que couber, cujo preparo inclui porte de remessa e de retorno (Tabela "A" - NOTAS: "a").”

Conclui-se, portanto, que não há falar em violação ao princípio da legalidade e irretroatividade da norma jurídica tributária, porque o que o referido dispositivo legal faz é fixar o termo inicial de incidência da novel tabela, de acordo com o fato gerador da cobrança.

Destaca-se:

“Nesse contexto, ao dispor que as custas previstas na Lei no 11.077/2020 serão aplicadas aos processos que forem distribuídos após a data de sua vigência, o artigo 15 estabelece, apenas, que, em relação às ações ajuizadas depois de sua entrada em vigor, incidirão as custas das tabelas ali previstas, assim como aos recursos interpostos após sua vigência, incidirão o valor do preparo, conforme previsto na Tabela A, ressalte-se, tudo conforme o fato gerador do tributo.”
(TJMT – N.U 1003257-97.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual.

2 – Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira.

3 - Quanto à Tabela aplicável para o cálculo do valor devido, pelo princípio tempus regit actum, conquanto a apelação tenha sido interposta na vigência da Tabela de Custas revogada,
se não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não há alternativa, senão determinar a aplicação da norma vigente, qual seja, a Lei 11.077/220.”
(N.U 0004125-92.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide
não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada,
seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021